Tribunal: TJDFT
Processo: 0004613-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0004613-98.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DIEGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 24911381, o recorrente CARLOS ALBERTO DIEGUES pede a suspensão do andamento processual até que a questão relativa ao seu direito de acordo de não persecução penal seja fixado pelo plenário do STF no julgamento do HC 185913/DF. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 89, inciso XV, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010